Tribunal: TCU
Processo: 033.513/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênios 19/2007-FUA/Unisol e 46/2007/FUA/Unisol, firmados entre Fundação Universidade do Amazonas-UFAM e Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões-UNISOL

Inteiro teor:
Acórdão 4732/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao Acórdão 11841/2016-TCU-Segunda Câmara , decorrente de representação da então Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas (Secex/AM) acerca de irregularidades na comprovação de despesas de convênios firmados entre a Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol). Considerando que houve o recolhimento integral do débito e multa por parte de alguns responsáveis, imputados por meio do Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: expedir quitação a José de Castro Correia, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 63), consoante pesquisas no Sistema SISGRU (peça 302) e análise de demonstrativo de multa à peça 301; expedir quitação a José de Castro Correia e à Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado pelo item 9.5 do Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 63), consoante pesquisa realizada junto à Plataforma de Gestão de Dívida desta Corte, pesquisas empreendidas junto ao Sistema SISGRU (peça 299) e análise de demonstrativo de crédito à peça 300; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de José de Castro Correia, consoante pesquisa realizada junto à Plataforma de Gestão de Dívida desta Corte, pesquisas empreendidas junto ao Sistema SISGRU (peça 299) e análise de demonstrativo de crédito à peça 300, no valor de R$ R$ 587,11 (data de referência: 10/04/2024), em face do recolhimento a maior do débito solidário a ele imputado pelo item 9.5 do Acórdão 7182/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 63); informar a José de Castro Correia que a devolução deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida, devendo conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para crédito do valor devido, sendo necessário encaminhar cópia legível do documento de identidade. 1. PROCESSO TC- Processo 033.513/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.699/2021-2 (Cobrança Executiva); Processo 011.161/2015-9 (Representação); Processo 044.688/2021-0 (Cobrança Executiva); Processo 044.713/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 044.714/2021-1 (Cobrança Executiva); Processo 044.679/2021-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Almir Liberato da Silva (XXX.255.092-XX); Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (02.806.229/0001-43); José de Castro Correia (XXX.444.712-XX); Luiz Irapuan Pinheiro (XXX.896.722-XX); Miguel Angelo da Silva (XXX.687.002-XX); Márcia Perales Mendes Silva (XXX.861.902-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rubenito Cardoso da Silva Junior (OAB/AM 4.947), Henrique França Ribeiro (OAB/AM 7.080), Ana Luiza Moraes Rebouças (OAB/AM 5.891), Leandro Souza Benevides (OAB/AM 123.979), Gabriel Simonetti Guimaraes (OAB/AM 15.710), Laiz Araujo Russo de Melo (OAB/AM 6.897), Dinair Faria Albernaz (OAB/AM 5.077), Marco Lúcio Souto-Maior de Athayde (OAB/AM 4.522) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.